Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0707888-26.2018.8.07.0018 Apelantes: Melita Leia Lopes Ministério Publico do Distrito Federal e dos Territórios Distrito Federal Apelados: Melita Leia Lopes Ministério Publico do Distrito Federal e dos Territórios Distrito Federal Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Melita Leia Lopes (Id. 13534673), pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Id. 13534675); e pelo Distrito Federal (Id. 13534669) contra a sentença (Id. 13534664) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que por meio da manifestação de Id. 13534679 a ilustre Promotora de Justiça requereu a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para o oferecimento de contrarrazões ao recurso interposto pela autora. Assim, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para o oferecimento de contrarrazões ao recurso interposto pela autora. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator